Tribunal: TJDFT
Processo: 0754526-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0754526-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIANO CIPRIANO DE LIMA IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Cruz Macedo no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 54686931). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator